Tribunal: TJMT
Processo: 1000588-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 1000588-12.2020.811.0000
REQUERENTE: FEDERAÇÃO INTERESTADUAL DOS ESTABELECIMENTOS PARTICULARES DE ENSINO DO CENTRO-OESTE E NORTE - FECON
REQUERIDA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO
VISTOS,
Cuida-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar aforada pela FEDERAÇÃO DE EDUCAÇÃO DO CENTRO-OESTE E NORTE – FECON, em face da Lei Estadual no 11.041, de 02 de dezembro de 2019, que “proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições particulares de ensino superior no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências”.
Assevera que o referido diploma legal apresenta vícios de ordem formal e material, “pois cabe privativamente à União legislar sobre direito civil (art. 22, inciso I, do texto constitucional)”, e ainda, pela sua manifesta incompatibilidade existente entre a norma atacada e os seguintes princípios constitucionais: 1) princípio da livre iniciativa e da ordem econômica [art. 1o, IV, e 170, caput, da CF/88]; 2) princípio da autogestão administrativa e financeira das universidades [art. 207, caput, da CF/88]; 3) princípio da livre iniciativa privada no ensino, atendido o cumprimento das normas gerais da educação nacional [art. 209, caput ̧ e inciso I, da CF/88]; 4) princípio da proporcionalidade e da razoabilidade implícito à garantia do devido processo legal substancial [art. 5o, LIV, da CF/88]; e 5) princípio da segurança jurídica [art. 5o, XXXV e XXXVI, da CF/88].
Alega que a lei impugnada afronta, ainda, os artigos 1o, 3o, I, IV e VII, 9o, 10 e 25, todos da Constituição Estadual.
Pede a concessão de liminar “para suspender por inconstitucionalidade até a decisão final da ação, a eficácia dos artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei Estadual no 11.041 de 02 de dezembro de 2019, publicada no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso em 02 de dezembro de 2019, ante a manifesta presença dos requisitos do “fumus boni juris” e do “periculum in mora”, conforme demonstrado anteriormente”, até o julgamento final da demanda.
A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso prestou informações, aduzindo que a edição da lei taxada de inconstitucional pela requerente tem amparo no artigo 24 da Constituição Federal, que determina as hipóteses de competência concorrente da União com os Estado e o Distrito Federal, dentre as quais, as relacionadas a consumo [inciso V] e educação [inciso IX], não havendo ofensa a princípios e normas constitucionais.
Registrou que o Supremo Tribunal Federal já analisou a matéria, entendendo pela constitucionalidade de “leis estaduais de conteúdo similar ao da Lei n. 11.041/2019”, colacionando os acórdãos prolatados nas ADI’s no 3874 [Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO] e 5462 [Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES]. Acostou, ainda, cópia integral do processo legislativo, desde a sua propositura, até a promulgação e publicação da lei.
O ESTADO DE MATO GROSSO, por sua vez, manifestou-se pela constitucionalidade do diploma legal, pugnando pela improcedência da ação.
A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo indeferimento da liminar almejada e, no mérito, pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade.
É o breve relato.
DECIDO.
A lei impugnada tem o seguinte teor, verbis:
Lei No 11041 DE 02/12/2019
Autor: Deputado Dr. João
Proíbe a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições particulares de ensino superior no âmbito do Estado de Mato Grosso e dá outras providências.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo em vista o que dispõe o artigo 42 da Constituição Estadual, aprova e o Governador do Estado sanciona a seguinte lei:
Art. 1o Fica proibida a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições privadas de ensino superior no âmbito do Estado de Mato Grosso.
§ 1o Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à mensalidade em caso de reprovação do aluno em uma ou mais disciplinas.
§ 2o Entende-se por taxa sobre disciplina eletiva o valor acrescido em relação ao valor da disciplina obrigatória nos casos de matrícula em disciplina eletiva.
§ 3o Entende-se por taxa de prova o valor cobrado do contratante em virtude de algum procedimento de avaliação realizado pela instituição de ensino.
Art. 2o Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas financeiras do contrato após a sua celebração, ressalvadas as hipóteses de reajustes previstos em lei.
Art. 3o Será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional dos serviços mencionados na presente Lei, devendo ser considerado, no cálculo do valor das anuidades ou das semestralidades, os custos correspondentes.
Art. 4o Em caso de descumprimento desta Lei aplicar-se-ão as penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor - CDC.
Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Paiaguás, em Cuiabá, 02 de dezembro de 2019, 198o da Independência e 131o da República.
MAURO MENDES
Governador do Estado
De acordo com o artigo 15, I, e, do RI/TJMT, compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, processar e julgar, originariamente, “as ações diretas e as arguições de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou municipal, em face da Constituição do Estado”.
Destaco isso porque, embora a peça vestibular mencione alguns dispositivos da Constituição Estadual, com o fito de demonstrar a competência desta Corte para processar e julgar esta ADI, nenhum deles é incluído no pedido, cujo teor é o seguinte, verbis:
“[...] - seja, enfim no mérito, JULGADA PROCEDENTE a presente pretensão para o fim de confirmado a liminar, declarar definitivamente a inconstitucionalidade, em sentido formal e material, dos artigos 1o, 2o, 3o e 4o da Lei Estadual no 11.041 de 02 de dezembro de 2019, do Estado de Mato Grosso, caracterizados, respectivamente, pelo fato de que a matéria tratada pela citada norma estadual foge totalmente do âmbito da competência legislativa do Estado de Mato Grosso, já que cabe privativamente à União legislar sobre direito civil (artigo 22, inciso I do Texto Constitucional) e, ainda, pela manifesta incompatibilidade existe entre a norma atacada e os artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso LIV, inciso XXXV, inciso XXXVI, 170,”caput”, 207, “caput” 209, “caput”.”
O pedido é claro e não restam dúvidas que a alegada inconstitucionalidade da Lei Estadual atacada nesta ação direta se fulcra em dispositivos da Carta Republicana, não havendo um único pleito relativo à Constituição Estadual.
Não bastasse isso, em consulta ao inteiro teor do acórdão da ADI no 5462/RJ, julgada pela Corte Maior, verifico que a lei mato-grossense impugnada reproduz, ipsi literis, a Lei fluminense no 7.202/2016, verbis:
“Art. 1° Fica proibida a cobrança de taxa de repetência, taxa sobre disciplina eletiva e taxa de prova por parte das instituições privadas de ensino superior no âmbito do Estado do Rio de Janeiro.
§1o- Entende-se por taxa de repetência o valor acrescido à mensalidade em caso de reprovação do aluno em uma ou mais disciplinas.
§2o- Entende-se por taxa sobre disciplina eletiva o valor acrescido em relação ao valor da disciplina obrigatória nos casos de matrícula em disciplina eletiva.
§3o- Entende-se por taxa de prova o valor cobrado do contratante em virtude de algum procedimento de avaliação realizado pela instituição de ensino.
Art. 2o- Fica proibida a alteração unilateral das cláusulas financeiras do contrato após a sua celebração, ressalvadas as hipóteses de reajustes previstos em lei.
Art. 3o- Será nula a cláusula contratual que obrigue o contratante ao pagamento adicional dos serviços mencionados na presente Lei, devendo ser considerado, no cálculo do valor das anuidades ou da semestralidade, os custos correspondentes.
Art. 4o- Em caso de descumprimento desta Lei aplicar-se-ão as penalidades contidas no Código de Defesa do Consumidor- CDC.
Art. 5o- Esta Lei entra em vigor na data da sua publicação.”
Ao analisar a ação direta que atacava o diploma legal acima transcrito, tachando-o de inconstitucional por, supostamente, ofender os mesmos dispositivos da Constituição da República, aqui indicados, pela FECON, a Suprema Corte assim decidiu:
Ementa: CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI ESTADUAL 7.202/2016 DO RIO DE JANEIRO. RESTRIÇÃO À COBRANÇA DE TAXAS POR INSTITUIÇÕES PARTICULARES DE ENSINO SUPERIOR. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. FORTALECIMENTO DO FEDERALISMO CENTRÍFUGO. EXERCÍCIO DE COMPETÊNCIA SUPLEMENTAR EM MATÉRIA DE DIREITO DO CONSUMIDOR. CONSTITUCIONALIDADE DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL. 1. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 2. A própria Constituição Federal, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos, União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios, e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 3. Cabe ao intérprete priorizar o fortalecimento das autonomias regionais e locais e o respeito às suas diversidades como pontos caracterizadores e asseguradores do convívio no Estado Federal, que garantam o imprescindível equilíbrio federativo. 4. A Constituição Federal, no tocante à proteção e à defesa do consumidor, estabelece competência concorrente entre a União, os Estados-Membros e o Distrito Federal. Cabe àquela editar normas gerais, e, a estes, legislar de forma supletiva ou complementar (art. 24, §§ 1o e 2o, da CF). 5. A Lei 7.202/2016 do Estado do Rio de Janeiro não substitui a disciplina do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), mas a complementa, com o objetivo de ampliar a proteção dos consumidores fluminenses em aspectos peculiares a exigências locais, conforme faculta a Constituição Federal. 6. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente. [ADI 5462 - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 11/10/2018 - Publicação: 29/10/2018]
O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, que restaram rejeitados, com o seu trânsito em julgado certificado em 15/02/2019.
Assim, se não há, na exordial, pedido de declaração de inconstitucionalidade da lei invectivada em face de dispositivo da Carta Estadual, mas apenas e tão somente em relação à Carta Magna, é flagrante a incompetência absoluta desta Corte Estadual para julgá-la, por força do que expressamente dispõe o artigo 102, I, “a”, da Constituição da República, verbis:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal;
[...]
Diante do exposto, com fulcro no artigo 64, § 1o, do CPC/15, declaro a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA deste Sodalício para julgar esta ação direta de inconstitucionalidade e, via de consequência, determino a remessa dela ao Supremo Tribunal Federal [art. 64, § 3o, do CPC/15].
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de junho de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.